Tribunal: TJMT
Processo: 1013869-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013869-98.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ADAO RIBEIRO - CPF: 814.054.801-49 (REQUERENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013869-98.2021.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR [ART. 214,
CAPUT
, C/C ART. 224, A, C/C ART. 226, II, TODOS DO CP] –
REVISÃO DAS PROVAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE RECURSAL – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O PROCESSAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL [ART. 621, CPP] –
REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NESTE PONTO
– DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, COM BASE EM
“PROVA NOVA”
[ART. 621, III, DO CPP] – OITIVA DE TESTEMUNHAS CUJOS DEPOIMENTOS NÃO SE MOSTRAM CONSISTENTES PARA O JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO –
PEDIDO IMPROCEDENTE
.

Se o requerente se limita a reiterar tese já apreciada em sede recursal, sem demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 (aplicado por força do art. 3º, do CPP).

A condenação do revisionando não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas também no depoimento de testemunhas, assim como avaliações psicológicas realizadas na menor. Ademais, as declarações das testemunhas, prestadas em justificação judicial, são inconsistentes e apresentam contradições, não sendo passíveis de alterar o juízo condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013869-98.2021.8.11.0000

REQUERENTE: ADÃO RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal aviada por ADÃO RIBEIRO, que almeja desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, transitada em julgado, que o condenou pelo crime de atentado violento ao pudor [art. 214,
caput
, c/c art. 224, a, c/c art. 226, II, todos do CP], apenando-o com 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que recentemente tomou conhecimento que, no ano de 2009, a vítima RAFAELA DOS SANTOS SILVA, à época menor de idade, confidenciou
“à sua antiga vizinha e amiga próxima da família, Sra. SONIA ROSA DE JESUS, que foi obrigada por sua genitora, Sra. ROSÁLIA DOS SANTOS SILVA a inventar o crime (fatos) e mentir nos depoimentos”
e, no ano de 2018, quando já era maior de idade,
“afirmou também para a Sra. MARIA ROSA DOS SANTOS, a qual era vizinha e amiga de sua mãe na época do inverídico fato ocorrido, que sua genitora a forçou a acusar o seu padrasto de ter cometido atentado violento ao pudor contra ela”

(sic)
.

Sustenta, ainda, que a sentença condenatória é contrária às evidências dos autos, uma vez que, no seu entendimento, o depoimento da vítima, prestado em juízo, teria sido induzido pela Promotora de Justiça que atuou na instrução processual, e seria contrário às demais provas angariadas.

Fulcrando sua pretensão no artigo 621, I e III, do CPP, pleiteia a sua absolvição, com a imediata expedição do alvará de soltura, e a fixação de indenização pelos prejuízos sofridos.

Determinei a emenda da exordial, para que fosse juntada cópia integral da ação penal de origem, o que foi atendido no ID. 107742985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisional.

É o relató
rio.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013869-98.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No dia 27/11/2008, ROSÁLIA DOS SANTOS SILVA, mãe de RAFAELA DOS SANTOS SILVA, à época com 10 [dez] anos de idade, registrou boletim de ocorrência e narrou o seguinte à autoridade policial:

“Que a declarante é mãe da vítima; que no dia 26/11/2008, à noite, a declarante havia ido até à feira do CPA juntamente com seu companheiro e sua filha de colo; que a declarante tem três filhos: RAFAELA, de dez anos, PEDRO, de 8 anos, e ANE MAÍSA, de 1 ano e 9 meses; que ao retornar da feira, pelo fato de estar chovendo, ADÃO voltou para casa de bicicleta e a declarante foi depois, de ônibus; que conseguiu pegar o ônibus por volta das 23h30; que quando chegou no ponto de ônibus perto da sua casa, ADÃO estava lá; que foi ao encontro da declarante para levar um lençol para cobrir a neném, para que esta não pegasse chuva; que foram para casa; que ao chegar em sua casa seus filhos já estavam dormindo; que seu companheiro também foi dormir; que a declarante ficou acordada para fazer crochê; que a casa da declarante só tem um quarto, onde todos dormem juntos; que
em determinado momento a declarante se aproximou de sua filha RAFAEL para matar um mosquito que estava no rosto da mesma; que RAFAELA estava toda coberta, só com um pedacinho do rosto de fora; que achou estranho, pois não é costume de RAFAELA dormir coberta; que ao levar a mão no rosto de RAFAELA para matar o mosquito, a menor quis avançar na declarante; que lembra que RAFAELA estava com uma lágrima perto do olho, e com os olhos inchados, como quem estava chorando há algum tempo; que quando a menor viu que era a declarante, então disse: ‘é você mãe’; que a menor disse que precisava contar para a declarante o que havia acontecido; que relatou RAFAELA que estava dormindo de barriga para baixo, e que acordou com ADÃO em cima dela; que disse ainda a menor que seu short e sua calcinha estavam abaixados até o joelho; que a menor assustou e ADÃO disse que estava tirando uma formiga da calcinha de RAFAELA
; que a declarante passou a noite com sua filha quietas;
que a declarante e RAFAELA não conseguiram dormir; que no dia seguinte a declarante procurou o Conselho Tutelar, que a encaminhou para esta delegacia
”.

ROSÁLIA requereu medidas protetivas, que foram deferidas pelo juízo singular.

No dia 08/12/2008, ADÃO RIBEIRO, então com 32 [trinta e dois] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“Que é padrasto da vítima; que conviveu com ROSÁLIA por um período de mais de dois anos; que no dia do ocorrido, 26/11/2008, quarta-feira, o interrogando e sua companheira ROSÁLIA foram na feira para fazer compras, junto de sua filha de colo; que ao voltar da feira o interrogando voltou para casa de bicicleta na frente e ROSÁLIA voltou de ônibus com a neném, visto que estava começando chover; que o interrogando chegou em casa e os filhos de ROSÁLIA estavam dormindo; que na casa todos dormiam em um quarto só; que o interrogando e ROSÁLIA dormiam numa casa de casal; que numa cama de solteiro dormia o menino PEDRO e no meio, num colchão no chão, dormia RAFAELA; que o interrogando chegou e PEDRO estava dormindo na cama de casal; que o interrogando pegou o menor e o colocou na cama de solteiro, neste momento
o interrogando, ao passar por cima de RAFAELA para colocar PEDRO na cama de solteiro, bateu na perna de RAFAELA que estava no meio, no colchão no chão; que o interrogando colocou PEDRO na cama e, ao voltar para o outro lado do colchão de RAFAELA, ela acordou assustada
; que RAFAEL já acordou chamando a mãe; que afirma que RAFAELA tem algum problema, pois a menor, dormindo, conversa, chama a mãe, acorda gritando; que o interrogando estava em cima de RAFAELA (pois estava pulando o colchão da menor) apenas respondeu que a mãe da menor estava chegando em casa de ônibus; que na mesma oportunidade o interrogando
disse ainda para RAFAELA que havia formiga no colchão e na perna dela também, e disse para a menor ‘espanar a cama’
; que o interrogando pegou uma toalha e foi esperar ROSÁLIA na esquina de casa; que voltou com ROSÁLIA e a neném para casa; que chegando em casa, escovou os dentes e dormiu; que ROSÁLIA ficou acordada; que no outro dia cedo, ROSÁLIA pediu dez reais para o interrogando; que o interrogando disse para ROSÁLIA pegar na carteira; que lembra que havia uma festinha no colégio das crianças; que ROSÁLIA pegou cinquenta reais, saiu e não voltou mais; que à noite ROSÁLIA ainda não havia voltado para casa; que naquele primeiro dia o interrogando apenas ligou no celular de ROSÁLIA, que estava desligado; que no segundo dia o interrogando começou a procurar ROSÁLIA na casa de familiares; que não achou muito estranho ROSÁLIA sair de casa, visto que o relacionamento do interrogando com a mesma já estava abalado e que esta ameaçava de sair de casa com as crianças; que no quarto dia o interrogando achou ROSÁLIA na casa de uma irmã; que foi então que ROSÁLIA explicou para o interrogando porque saiu de casa; que ROSÁLIA insinuou que o interrogando havia estuprado RAFAELA; que o interrogando negou e explicou para ROSÁLIA que não era verdade, mas ROSÁLIA não acreditou e ainda disse para o interrogando que logo teria mandado de prisão para o interrogando; que então, pela falsa acusação que ROSÁLIA estava fazendo do interrogando, decidiu registrar um B.O. sobre o fato; que afirma que não tocou em RAFAELA, não tentou molestar RAFAELA;
que não é verdade que tenha abaixado o short da menor, que apenas bateu na perna da mesma e avisou a menor que havia formiga no colchão e na perna dela
; que acredita que ROSÁLIA fez esta acusação ao interrogando porque a mesma queria que o interrogando saísse da casa, haja vista que o interrogando e ROSÁLIA já estavam se desentendendo há algum tempo; que em outra oportunidade ROSÁLIA disse ao interrogando que uma hora o interrogando teria que sair da casa de qualquer jeito, ou que ela fugiria com a filha do interrogando; que o interrogando acha estranho ROSÁLIA não ter procurado a polícia no mesmo momento em que falou com RAFAELA”.

No dia 28/11/2008 a menor foi submetida a exame médico pericial. O laudo informa
“ausência de lesões vulvares e perianais. Membrana himenal íntegra”.

A equipe multidisciplinar da DEDDICA realizou atendimento especializado à RAFAELA e relatou o seguinte:

“Em atendimento realizado no dia 19/02/2009, RAFAELA contou o que lhe aconteceu. Apesar de ter apenas dez anos, demonstra uma linguagem bem estruturada, além de utilizar conceitos com um valor simbólico completo para a idade.
Ao relatar o ocorrido se emocionou, chegando a chorar muito, pois ‘não gosto de ficar lembrando tudo de novo’
. Falou que certa vez sua mãe e seu padrasto foram à feira com sua irmã, que ainda é um bebê. Por estar chovendo, seu padrasto voltou para casa de bicicleta e sua mãe voltou de ônibus por causa do bebê. Soube disso porque sua mãe havia lhe contado após o ocorrido, pois
somente se lembra que acordou de repente, com o seu padrasto ‘em cima de mim, subindo minha calcinha. O meu short estava no joelho’
. Disse, inclusive, que perguntou para ele o que estava fazendo, o qual, segundo ela, o senhor
ADÃO teria respondido que havia uma formiga e foi retirá-la. Ao procurar a formiga, não encontrou nada
. Sua mãe disse que sua filha tem um sono leve, mas no dia em que isso aconteceu RAFAELA tinha lhe ajudado o dia inteiro com tarefas do lar e por isso estava muito cansada. De fato, uma pessoa com um nível de cansaço elevado necessita de um descanso maior para recuperar suas energias, chegando ao ponto de não despertar facilmente. Segundo sua mãe, quando chegou em casa foi falar com RAFAELA, mas a encontrou toda coberta com o lençol, o que é incomum para a mesma. Ao chegar perto, estendeu a mão para pegar no lençol, mas, de súbito, RAFAELA segurou sua mão de forma assustada.
Quando uma pessoa, que passa recentemente por um evento de grande carga emocional, qualquer outra situação que a relembre deste evento causa uma resposta com descarga proporcional ao evento traumático inicial, por mais que a nova situação tenha uma pequena ligação indireta. Aparentemente, a subida resposta de RAFAELA trata-se do mesmo fenômeno detalhado acima
. RAFAELA encontra-se extremamente sensível ao que relata.”

Em 22/05/2009, ROSÁLIA foi novamente ouvida e relatou que, apesar de orientada a levar a menor para acompanhamento psicológico, não o fez
“porque acredita que RAFAELA está bem, afirma que a criança está estudando e não tem dado trabalho algum, que não percebeu nenhuma mudança de comportamento na menor após a ocorrência do fato ora em apuração. Nesse ato, cientificada do conteúdo do relatório psicológico de RAFAELA, elaborado nesta unidade, afirma que irá procurar a Policlínica do Planalto para agendar atendimento psicológico para RAFAELA; que
sobre a alegação de ADÃO de que achou estranho a declarante não ter procurado a polícia no mesmo momento em que ficou sabendo do ocorrido pela RAFAELA, respondeu que naquele momento teve medo da reação de ADÃO, do que ele poderia fazer com a declarante e seus filhos; que já era tarde da noite, mais de meia noite; que ficou com medo de sair de casa àquela hora, pois fez a ressalta de que onde mora existem bocas de fumo e seria perigoso sair de sua casa à noite, optou então por sair no outro dia, quieta, com seus filhos, e procurar ajuda com sua família
; que saiu de sua casa no dia seguinte e só voltou uma semana depois, quando ADÃO não estava mais lá, devido às medidas protetivas; que no início ADÃO não cumpria devidamente as medidas protetivas, porém, com o passar dos dias, ‘ADÃO viu que era sério mesmo’, então passou a cumprir as determinações; que ADÃO não deixou de dar assistência financeira para sua filha; que está pagando corretamente a pensão estipulada; que houve audiência desta medida protetiva há mais de um mês e, nesta audiência, as medidas foram suspensas, pelo motivo de ADÃO tê-las cumprido corretamente, porém ele foi informado que, caso voltasse a perturbar a vida da declarante e a vítima, o mesmo poderia ser preso; que afirma que não voltou a conviver com ADÃO em nenhum momento, e que não tem interesse em voltar; que
ADÃO tem visitado a filha dele, e que por isso acaba encontrando com RAFAELA; que sabe que isso incomoda RAFAELA, mas que esta não fala nada
”.

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, de 8 [oito] anos de idade, foi ouvido, em 22/05/2009, na fase inquisitiva, acompanhado da genitora e do Psicólogo LUIZ GUILHERME ARAÚJO GOMES, quando respondeu:

“Que o declarante é irmão da vítima; que relata que, no dia do fato, sua mãe e seu padrasto ADÃO foram para a feira com sua irmãzinha, que é bebê; que ficou com sua irmã RAFAELA em casa; que lembra que foram dormir; que não viu a hora que seu padrasto e sua mãe chegaram; que
apenas lembra que acordou à noite e sua mãe e ADÃO já estavam dormindo; que RAFAELA estava chorando, sentada na casa; que perguntou para RAFAELA o que havia acontecido e RAFAELA não respondeu nada
; que o declarante voltou a dormir e não viu mais nada; que RAFAELA nunca lhe contou porque chorou naquela noite”.

Recebida a denúncia, ADÃO foi citado e requereu a assistência da Defensoria Pública.

No dia
20/08/2012
, após diversas redesignações, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas a vítima e sua genitora. Ao final, ADÃO foi interrogado.

RAFAELA, aos 14 [quatorze] anos de idade, declarou em juízo:

“MP: O que ele é da senhora?

V: Ex-padrastro.

MP: Senhora não, porque você é uma menina, quantos anos você tem?

V: Quatorze.

MP: Então você é uma menininha de quatorze anos. RAFAELA, agora vamos conversar sobre isso, sei que é uma coisa triste, chata de se falar, mas é muito importante que você diga a verdade, para que eu consiga proteger você. Eu sou a Promotora de Justiça, que estou lutando aqui para que se traga justiça para o seu caso e, para isso, filha, eu preciso do seu depoimento, da sua fala. Vai ser a última vez, mas você vai ter que falar, tá?

V: [acena positivamente com a cabeça].

MP: Aqui consta que, no dia 26/11/2008, lá no Jardim Florianópolis... você morava lá?

V: Não.

MP: Quem morava lá?

V: Minha tia.

MP: Mas você morava com a sua tia?

V: Não, aconteceu na minha casa.

MP: Então, na sua casa.

V: Mas não é no Jardim Florianópolis, é no Altos da Serra.

MP: Tá bom. Lá no Altos da Serra, o ADÃO teria obrigado você a manter com ele relação sexual. Aconteceu isso?

V: Não, sexualmente, não...

MP: Ah, não, eu vou continuar lendo. Você está entendendo como sexual a introdução do pênis na vagina, né?

V: Isso.

MP: Não, aqui fala que foi diferente da conjunção carnal, não foi ele introduzindo o pênis, tá? Vou continuar falando e você vai me dizer se foi assim ou se não foi, tá?

V: [acena positivamente].

MP: Aqui consta que, no dia e hora dos fatos, o padrasto da vítima, aproveitando-se do fato de sua mãe trabalhar fora de casa até altas horas da noite e você ficar dormindo, foi até a cama da criança, que era você, abaixou seu short e sua calcinha e acariciou suas partes íntimas. Verdade?

V: Verdade.

MP: Você acordou assustada, se deparou com ele sobre você, momento que começou a chorar, fazendo com que o denunciado não prosseguisse com a intenção libidinosa dele. Verdade?

V: Verdade.

MP: Algumas horas depois do ocorrido, a sua mãe voltou do trabalho e foi ver se estava tudo bem com você; foi no local onde você estava dormindo, momento em que estranhou o fato de ser uma noite muito quente e você estar completamente coberta com o lençol, e sua mãe estranhou isso. Ato contínuo, sua mãe tentou mexer no lençol que te cobria, instante em que você reagiu assustada, impedindo que ela tirasse a coberta, até você perceber que era sua mãe; aí você relaxou, chorou e disse para sua mãe o que o seu padrasto havia feito. Foi assim? Verdade?

V: Foi, verdade.

MP: Sua mãe ainda vive com esse homem?

V: Não.

MP: Você vive com sua mãe?

V: Sim.

MP: A sua mãe, por sua vez, foi até à delegacia e registrou o fato. Ele, quando foi ouvido na delegacia, ele contou – porque os réus, nesse tipo de crime, contam as coisas mais esdrúxulas que alguém pode escutar – ele disse que tirou sua parte íntima porque ele queria tirar uma formiga que estava dentro da sua roupa, dentro da sua calcinha.

V: Quando eu acordei ele falou isso, né.

MP: É, é porque ele sabia, de antemão, ele enxergou uma formiga dentro da sua calcinha, ele falou isso pra você?

V: Foi o que ele falou.

MP: Que coisa, né. Mas é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Aí, você foi submetida a um estudo psicossocial aqui do juízo, que sinalizou pela veracidade e coerência do que você havia dito. Depois a sua mãe se separou dele por conta disso?

V: No dia do acontecimento.

MP: Que coisa boa, né? Porque nem todas as mães fazem isso. Então você fala pra mim, RAFAELA, eu li o que tem aqui, você confirmou, mas eu preciso que você fale, com as suas palavrinhas, como foi que aconteceu naquela noite, que você tava dormindo, e de repente ele chegou, fala com as suas palavras.

V: Foi assim: de costume, todo final de semana, a gente ia para a casa da mãe dele; nesse dia, tava eu e meu irmão, fomos na frente e começou a chover; aí minha mãe, que tava com a minha irmã novinha, foi de ônibus, porque começou a chover;
ele veio de bicicleta na frente, quando ele chegou a gente já tava dormindo; eu acordei ele tava lá, me aliciando
.

MP: Acariciando você?

V: Isso.

MP: Como ele fez?

V: Ah, ele pegando em mim.

MP: Na sua vagina?

V: Isso, também.

MP: Ele tirou o seu short?

V: Sim.

MP: Ele tirou sua calcinha?

V: Sim.

MP: Ficou passando a mão na sua vagina?

V: Isso.

MP: É uma coisa chata de eu te perguntar, mas é muito, muito importante, porque é da sua palavra que eu vou tirar o meu convencimento para produzir as provas que são necessárias no seu processo, entendeu? Eu sei que você já falou isso muitas vezes e para muitas pessoas. Então ele acariciava a sua vagina. Na época, você nem tinha pelo pubiano ainda, ou já tinha?

V: Não.

MP: Aí você acordou, ele tinha tirado seu short e sua calcinha, estava passando a mão na sua vagina. Como foi sua reação? O que você falou pra ele?

V: Eu assustei no momento, coloquei a minha mão nele e tirei; aí eu falei: ‘o que você tava fazendo?’, ele falou: ‘eu tô tirando a formiga’; aí ele levantou e foi pra cozinha, eu cobri e fiquei lá, chorando.

MP: Até que sua mamãe chegou?

V: Foi.

MP: Ele veio com essa estória da formiga?

V: Foi.

MP: Você acreditou na estória da formiga?

V: Não.

MP: Tinha alguma formiga picando você?

V: Não.

MP: Sua mãe separou dele por causa disso?

V: Foi.

MP: Infelizmente eu tenho que te perguntar isso, que eu considero até um ultraje, num ambiente como esse, mas eu tenho que te perguntar, você tem algum motivo, minha filha, desde os oito anos de idade, que você vem falando a mesma coisa,
você tem algum motivo pra inventar isso?

V: Não, não tenho.

MP: Algum ódio que você tem desse homem, que você quer que ele pague, e tá inventando isso?

V: Não, eu não tenho necessidade pra isso.

MP: O que você está falando é verdade?

V: É verdade.

MP: Como você se sente em relação a isso?

V: Triste, não me sinto bem.

MP: Você vê o tamanho do trauma que um abuso sexual traz numa criança, numa adolescente, né? Porque ele não chegou a introduzir nem o dedo na sua vagina, né? Ele passou a mão por fora, né?

V: [acena positivamente com a cabeça]

MP: E isso te trouxe muita dor emocional. Quanto tempo faz isso, já tem quatro anos?

V: Acho que sim.

MP: Até hoje, quando você se lembra disso, isso machuca você?

V: Eu não gosto de falar sobre isso [com a voz embargada, quase chorando].

MP: Não gosta, né? Então tá bom filha, muito obrigada.

J: Passo a palavra ao Defensor Público.

DP: Sem perguntas Excelência.

J: Entendo suficientes as perguntas feitas”.

A informante ROSÁLIA, mãe da vítima, não se opôs à presença de ADÃO na sala de audiências e foi ouvida na presença dele:

“MP: Eu sou a Promotora de Justiça que atuo no seu caso, ouvi a sua menina, primeiro de tudo: eu quero, mesmo diante dessa tragédia, porque isso é uma tragédia que a gente nunca espessa que aconteça com a gente, primeiro de tudo eu quero te dar os parabéns pela sua conduta.

I: Obrigado.

MP: A senhora ficou sabendo, a senhora amparou a sua menina, a senhora denunciou, a senhora separou o agressor da vítima, a sua menina, evitando que o pior acontecesse, embora o que aconteceu já seja suficientemente grave para a sua menina, seis anos depois, sentar aí e chorar de falar. Às vezes a gente pensa que alguma coisa não foi tão grave, mas a gente precisa viver aquilo para saber. As marcas, as dores, as sequelas, só quem vive é quem sabe. Então, primeiro, eu quero parabenizar a senhora. Quanto aos demais, eu quero saber da senhora se o que a sua menina disse aqui, que ela tava dormindo e de repente acordou com o acusado em cima dela, tirando sua calcinha e seu short e acariciando sua vagina, se a senhora ficou sabendo disso?

I:
Ela falou pra mim, na hora do acontecido, quase na hora, né, algumas horinhas depois, porque nós não estávamos em casa, tinha ido na feira, mas na mesma noite, depois que tudo aquietou eu ficou observando eles, se não tem um mosquito, ver se estão dormindo mesmo...

MP: Eu notei, pela denúncia, os cuidados da senhora como mãe. A senhora estranhou que ela estivesse coberta no calor?

I: No rosto, e tava molhada, tava chorando.

MP: A senhora percebeu, instintivamente, que tinha alguma coisa errada?

I:
Foi, porque na hora que eu fui matar um mosquito que tava no rosto dela, ela avançou em mim, me empurrou; eu falei: ‘credo menina, que é isso? É eu’; ela já grudou em mim, forte, e me falou; eu tampei a boca dela e levei ela num banheiro lá de fora; era só uma peça grande a casa, convivia tudo ali, junto. No outro dia era cinco horas da manhã eu vazei de casa
.

MP: Ao mesmo tempo que eu fico muito triste de isso ter acontecido com a sua menina, eu fico muito feliz em ver que ela teve o amparo de mãe.

I: Eu não tive mãe, não chegou de acontecer isso comigo, mas quase aconteceu. E falei para o meu pai, depois de velha, cheguei nele e falei [é interrompida pela Promotora de Justiça].

MP: Porque, para a vítima de violência doméstica, eu já tive que estudar muito sobre isso para poder escrever os meus livros. Para a vítima de violência doméstica, a omissão dos pais em não acreditar naquilo que ela está falando dói tanto quando o abuso.

I: Mas a mãe conhece o filho, eu passo vinte quatro horas com ele.

MP: A senhora tem alguma dúvida de que ela estivesse falando a verdade?

I: Olha, eles são bons de sono, porque ela me ajuda, ela não é daquelas meninas soltas na rua, tudo que eu faço dentro de casa ela me ajuda, ela lava roupa pra mim hoje, porque eu pagava babá, até mês passado, para os três; só que aí, como eu moro num lugar perigoso, aí a tia cuidava, lá no berçário; mas ela estando em casa, ela lava roupa, faz comida.

MP: Então ela é uma boa menina, ela não inventaria uma história como essa?

I: Não, jamais.

MP: A senhora se separou dele por causa disso?

I: Por causa disso.

MP: A senhora também jamais inventaria isso para prejudicá-lo?

I: Nunca, nunca... ele sabe a consideração que eu tenho nele, apesar de tudo.

MP: A senhora teve filho com ele?

I: Tenho, aquela pequenininha.

MP: A senhora ficou surpresa de ele ter feito isso?

I: É, a gente não espera que isso aconteça com a gente, né.

MP: Não espera mesmo. A senhora sabe que ele inventou a estória que ele teria tirado a calcinha dela, o short dela pra tirar uma formiga? De onde ele estava, com a menina de calcinha e short, dava pra ver se tinha formiga dentro da roupa dela? A senhora acha isso possível?

I: Não tem como.

MP: A senhora acha isso impossível?

I: Não tem como.

MP: Ele está pagando pensão para a sua filha?

I: Nesse ponto nós não temos problema.

MP: Mas ele tem que pagar, mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele tem obrigação de pagar a pensão, é o mínimo que ele tem que fazer. Então tá bom, muito obrigado, senhora. Que Deus abençoe a senhora e seus filhos.

J: Passo à palavra ao Defensor Público.

DP: Satisfeito, Excelência.

J: Encerrado o ato”.

Em seu interrogatório judicial, ADÃO, após ser advertido sobre o direito de permanecer em silêncio e da leitura da peça acusatória, respondeu:

“J: O que o senhor tem a falar sobre isso?

R: De acordo com o que tá relatado aí, até porque é negativo, e isso eu posso afirmar, tá totalmente invertido; eu nunca morei nesse endereço, entendeu?

MP: Houve um equívoco na denúncia, quanto ao endereço, que foi falado logo no início, né doutor? Na verdade era outro local, aqui em Cuiabá, mesmo.

J: Foi invertido o endereço, mas foi onde o senhor morava com a mãe dela.

R: Eu nunca morei no Florianópolis, lá quem mora é a irmã dela, que ela foi no dia seguinte para lá, sem eu saber, depois que eu descobri. E outra, tá falando aí que ela tava no trabalho, ela não estava no trabalho. Eu e ela tinha saído para ir na feira do CPA e, sem me comunicar nada, ela havia deixado a porta aberta, isso eu cobrei dela várias vezes que ocorreu, deixando os filhos dela dormindo, ela deixou os filhos expostos, porque deixou a porta só escorada; nós fomos para a feira, da feira eu voltei de bicicleta e ela voltou de ônibus, porque estava chuviscando, e não tava esse forte calor, igual colocaram aí, entendeu? Eu não sei se foi ela que comunicou dessa forma, ou se foi quem digitou que entendeu da forma errada, mas não tava forte calor, tava chuviscando, tanto que eu deixei a bicicleta em casa e a ROSÁLIA tava chegando de ônibus, eu fui encontrar ela com uma toalha, porque estava chuviscando esse dia; então, tem coisas que, querendo ou não, você tem que engolir, só porque a pessoa está te acusando, você tem que aceitar a acusação? E outra, é tão interessante que nunca tinha acontecido ‘contravenção’ nenhuma entre eu e ela, nada; dois dias antes, mais ou menos, ou três dias, que eu não me recordo quantos dias foi exatamente, a mãe dela tinha saído para ir numa vizinha nossa, resolver um problema, negócio de crochê que ela fazia, receber ou levar, não me lembro também, e a mãe dela deixou claro para ela recolher toda a roupa do varal, porque estava prestes a chover, e o que ela fez? Ficou conversando com a menina da vizinha, aí eu fui reclamar para ela, falei: ‘sua mãe mandou você recolher a roupa, você nem deu atenção’; nesse dia foi a única vez que ela gritou comigo, na verdade sempre ‘se dei’ bem, né, só o guri que era meio peralta como qualquer guri pode ser; então o guri eu tava sempre chamando a atenção dele, mas ela eu nunca tinha chamado a atenção; aí beleza né, eu falei com ela, ela veio e gritou comigo, eu só chamei a atenção, falei que ela tinha que me respeitar, porque eu não era pai dela, no entanto, eu tava sustentando ela, a mãe dela, a casa em geral; em nem implorava que a mãe dela trabalhasse pra ajudar a sustentar a casa, então pelo menos isso ela tinha que me respeitar; a mãe dela chegou, eu não falei nada pra mãe dela, fiquei quieto, ela também não falou nada, até porque a mãe dela não me comunicou nada depois; foi uns dois, três dias antes disso; na quarta-feira fomos na feira, aí chega a parte da calcinha; a mãe dela sabe muito bem, ela viu, não sei se ela falou isso aqui, só que a menina dormia aqui, assim, até porque lá era uma peça só, a gente tinha acabado de mudar lá para o bairro; a cama nossa no canto, a cama de solteiro do lado, ela dormia quase nos pés da cama; quando eu cheguei e empurrei a porta – pra mim a porta estava fechada, eu não sabia que ela tinha deixado a porta encostada – eu cheguei, balancei o cadeado, ele não tava trancado, só colocado; o guri tava dormindo na nossa cama, eu fui, peguei ele, passei por cima dela, só dei um passo por cima dela e coloquei o guri na cama; nisso, eu tinha acendido a luz, lógico, quando eu entrei, eu olho, aquelas formigas grandes, é normal ter lá no Altos da Serra, porque o clima é seco lá, tinha bastante; inclusive
tinha três formigas passando por cima da perna dela, eu fui e tirei a calcinha dela, mas não com a intenção que ela tá falando, que eu tava em cima dela
; agora, se ela me viu em cima dela, como eu falei pra moça, lá na delegacia, porque eu passei por cima dela para colocar o guri na cama, aí beleza, eu confirmo, sem problema nenhum; agora, falar que eu estava em cima dela, ela falou pra menina lá, a moça me cobrou, lá na delegacia, falou que eu estava com o short no joelho; engraçado, nunca tinha acontecido problema nenhum com ela, nunca tinha aliciado ela, nada; só porque eu chamei a atenção dela, dois, três dias antes, logo apareceu esse fato; eu, a princípio, até achei que tinha sido a mãe dela ou uma das tias delas que tinha induzido ela a fazer isso, só que depois eu fui cair em si que é impossível uma mãe fazer isso com a filha, né.

J: Senhor ADÃO, a hora que o senhor disse que viu a formiga nela, o que o senhor falou para a vítima?

R: Não, ela estava dormindo, eu só puxei a calcinha rápido, sem intenção, sem malícia nenhuma.

J: O senhor falou pra ela fazer alguma coisa com as formigas?

R: Nada, eu só puxei porque a formiga estava entrando por dentro da calcinha dela; da calcinha não, do short, na verdade, né.

J: Perante a autoridade policial, o senhor falou que pediu para ela espanar a cama.

R: Depois que ela acordou que eu falei. Até porque ela acordou e estalou o olho pra mim, quer dizer que ela assustou com a atitude, deve ser, né.

J: Na época o senhor não disse quantas formigas, agora o senhor está dizendo três formigas?

R: Eu chuto três, porque era aquelas formigas grandes, normal.

J: E a calcinha dela era tão folgada?

R: Não era calcinha, era short, eu me expressei mal.

J: Ela estava só de short, sem calcinha?

R: Era aquele short normal, assim, short normal, de criança; quando eu falei calcinha era pra eu falar short, na verdade, me expressei mal, interpretei errado.

J: Como era o relacionamento do senhor com a mãe dela, na época?

R: Normal, sem problema nenhum.

J: E a mãe dela sempre foi equilibrada com o senhor?

R: Sempre.

J: Então por que o senhor acha que a mãe deu tanta credibilidade ao depoimento da filha em relação ao senhor, já que o senhor disse que conviviam bem?

R: Excelência, na verdade, eu não sei se ela falou isso aqui, mas no começo ela tinha dúvida sobre o que filha dela estava falando, porque eu cheguei nela e falei assim: ‘eu não acredito que você seria capaz’ – a gente sempre faz aquelas brincadeiras, eu falava que, se um dia ela me mandasse embora, não desse certo, eu levava minha filha comigo, se ela deixasse, lógico, né; só que era brincadeira, até porque um pai não tem capacidade de criar uma filha igual a mãe cuida; ela falava que jamais aconteceria isso; em várias brincadeiras ela falava que se eu ficasse brincando assim, ela ia arrumar um jeito de eu sumir da casa; aí que veio a minha interpretação, na hora, que poderia ser a cabeça dela que tinha influenciado a menina, que ela inventou pra menina falar isso; aquela coisa de desespero, na hora, né; só que ela falou que não.

J: O que o senhor fez em relação às formigas, a hora que o senhor viu?

R: A que subiu na perna, eu toquei; a hora que a outra entrou eu fui e puxei; na hora que eu puxei, ela acordou.
Eu tirei o short, mesmo, tirei o shortinho dela, sem problema nenhum.

J: E o que o senhor fez, na hora que o senhor viu a formiga, exatamente, o que o senhor fez?

R: Eu toquei, com a mão.
Só que, na hora que eu tirei o short dela – tirei o short não, do jeito que eu puxei, saiu tudo, lógico, né
.

J: Fica calmo, porque é importante o senhor falar a verdade.

R: Eu tô calmo, normal.

J: Essa é uma acusação grave contra o senhor, então deixa eu terminar de fazer a pergunta para o senhor poder responder. Se o senhor não estiver entendendo, pode perguntar quantas vezes quiser, porque eu estou aqui para fazer justiça. Quando o senhor viu a formiga, o que o senhor fez?

R: Tirei, toquei a formiga dela, até porque se eu falar para o senhor que ia matar uma por uma, não tinha nem como, né; só que,
no que eu puxei o short dela, veio short, calcinha, eu não me lembro bem, ela acordou; no que ela acordou, ela estalou o olho pra mim;
só que ela tem um problema – quer dizer, tinha, espero que ela não tenha mais – a mãe dela mesmo fala.

J: Mas o senhor tocou somente, ou o senhor tirou o short e a calcinha dela, o que o senhor fez quando viu as formigas, o que o senhor fez, exatamente, na sequência?

R: Do jeito que eu puxei eu toquei, só isso.

J: Puxou o que?

R:
Puxei o short e a calcinha dela, porque tinha entrado uma formiga por baixo, ela tava deitada de bruços
; no que entrou, eu puxei, toquei e mais nada, só que
ela acordou, estalou o olho pra mim e não falou nada também; eu, normalmente, falei pra ela: ‘veste a calcinha’, pronto
.

J: O senhor passou a mão em alguma parte do corpo dela?

R: Só nesse sentido de passar, mas não de...

J: Onde o senhor passou a mão?

R: Aqui, ó [aponta para a lateral da perna]

J: Do lado, na perna?

R: É, sem problema nenhuma.

J: A formiga estava em que local?

R: Ela estava deitada de bruços, a formiga entrando, não tinha como eu bater;
eu tirei o short, a formiga ficou ainda, só passei a mão pra tirar; logicamente ela acordou
; ela não falou nada pra mim, só ficou olhando pra mim, eu falei: ‘veste a roupa, vou lá buscar sua mãe, ela tá chegando’, mais nada.

J: O senhor disse que vivia bem com a mãe dela, ela terminou com o senhor por causa desse relato que o senhor teria abusado sexualmente dela?

R: Lógico que isso aí é uma coisa que qualquer mãe que ama o filho vai confiar no filho; quando ela deu queixa de mim, eu falei: ‘você teve a atitude correta de fazer isso, porque se a minha filha chegar em mim e falar isso, eu vou tomar a mesma providência’; só que ela não me falou nada; pegou e saiu da casa no dia seguinte, pegou dinheiro na minha carteira e foi pra casa da irmã dela, no Florianópolis, que é esse endereço que tá citado aí, não me falou nada; fiquei dois dias ligando pra ela, não me falava nada.

J: O senhor já foi preso ou processado por qualquer outro fato?

R: Não, nunca.

J: O senhor tem algum problema mental, algum problema de saúde?

R: Até hoje que eu descobri, não. Eu tenho umas dores de cabeça meio esquisitas, só.

J: O senhor faz uso de entorpecente?

R: Não.

J: O senhor tem mais alguma coisa que queira esclarecer à justiça em sua defesa sobre esses fatos?

R: Do que eu falei, é somente isso. Quando o senhor me perguntou aí, dela separar de mim, se nós vivia bem, até porque ela não me perguntou nada, depois ela veio me falar que, na hora, ela pensou de cortar meu pescoço; eu falei: ‘você ia cortar meu pescoço sem me interrogar, sem perguntar nada?’; pensou de chamar a polícia; eu falei: ‘se você chamasse a polícia, a polícia ia chegar e, por essa acusação, ia me quebrar na pancada’, eu não ia ter nem direito a falar nada.

J: O senhor tem algo que possa falar que demonstre a sua inocência, algo que o senhor queira esclarecer quanto a isso?

R: Só a questão do atrito que eu tive com ela, uns dois ou três dias antes, mais nada, até porque ela sempre me tratava de senhor, então esse respeito ela sempre teve comigo, foi só esse fato isolado que aconteceu, no meu modo de pensar, eu achei que esse ponto que deu essa acusação.

MP: Sem perguntas.

DP: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que foi parcialmente confirmada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte que, sob a Relatoria de Des. Alberto Ferreira de Souza, manteve a condenação imposta, reformando a sentença apenas para excluir a indenização pelo dano moral fixada pelo juízo singular.

O acórdão transitou em julgado, conforme certidão lavrada no dia 01/12/2015 [ID. 107742992, pág. 23].

A guia de execução penal foi expedida pelo juízo de origem em 27/04/2016 e, em 12/12/2018, ADÃO deu início ao cumprimento da pena [PEP n. 0027193-22.2016.8.11.0042].

Em 11/03/2020, o revisionando propôs ação de justificação criminal perante o juízo de origem, com a finalidade de produzir
“prova nova”
sobre os fatos, que demonstrariam a sua inocência. Acostou duas
Atas Notariais Declaratórias
, ambas lavradas em
21/02/2020
, no Cartório do 2º Ofício de Santo Antônio do Leverger, em que as declarantes [MARIA ROSA DOS SANTOS e SONIA ROSA DE JESUS, as duas residentes em Cuiabá] deslocaram-se até o município vizinho para declarar que tinham conhecimento de que
“RAFAELA teria mentido”
e que
“teria sido obrigada por sua genitora”
.

As sobreditas atas notariais foram subscritas
“a rogo”
pelos advogados Robson Adriano Almeida Campos e Miguel Ângelo Carrocia, este último um dos procuradores de ADÃO que subscrevem esta revisional.

Em
30/11/2020
, MARIA ROSA e SÔNIA ROSA foram ouvidas em juízo e ADÃO mais uma vez interrogado.

MARIA ROSA DOS SANTOS declarou o seguinte:

“Adv.: A senhora conhece o senhor ADÃO há quanto tempo?

T: Faz muito tempo, conheço ele lá do bairro, desde quando era criança, sempre conheço ele.

Adv.: A mãe da RAFAELA, a senhora também conheceu, a ROSÁLIA?

T: Conheci.

Adv.: A senhora acompanhou alguma briga do casal, durante o tempo que viveram juntos?

T: Não, não.

Adv.: A senhora sabia que o ADÃO estava sendo acusado de abusar da menor RAFAELA?

T: A mãe dela que mandou mentir. A mãe dela que mandou ela falar, mas ela falou que era mentira.

Adv.: A senhora ficou sabendo como que o ADÃO estava sendo acusado?

T: A própria menina que falou que a mãe dela mandou mentir.

Juiz: A senhora está dizendo que a mãe da vítima, da menina, pediu que ela mentisse que ele abusou, é isso?

T: Isso.

Adv.: Porque a senhora acha que a mãe pediria para a menor mentir sobre a acusação? Qual seria o motivo?

T: [falando baixo, de máscara, inaudível]... acho que é injusto, ele tá pagando por uma coisa que não fez.

Adv.: A senhora acha que teria alguma briga pessoal dele com ela?

T: Não, nunca vi nada.

Adv.: Então não tem motivo?

T: Não.

Adv.: E a senhora soube quando?

T: Eu ‘sube’ logo que aconteceu, assim.

Adv.: Na época a senhora era vizinha do casal?

T: Sim, era vizinha.

Adv.: Só isso mesmo, Excelência.

Juiz: A senhora está dizendo que, logo após os fatos, a senhora já ficou sabendo que era mentira, é isso?

T: É.

J: E quem falou?

T: RAFAELA, a mãe dela fez ela fazer isso.

J: Encerrado”.

SONIA ROSA DE JESUS também foi ouvida:

“Adv.: A senhora acompanhou a convivência do ADÃO e da ROSÁLIA, mãe da menor, quando viveram juntos?

T: Depois que eles mudaram de lá que eu fiquei sabendo que se separaram, ele mudou de bairro [falando baixo, inaudível].

Adv.: A senhora ficou sabendo que a ROSÁLIA estava acusando o ADÃO de abusar da menor RAFAELA?

T: Eu fiquei sabendo de vizinho, assim, mas ela chegar e contar, não e também nunca perguntei nem pra mãe dele, nem pra ele.
A RAFAELA foi na minha casa e eu perguntei: ‘RAFAELA fiquei sabendo que o ADÃO mexeu com você’; ‘ele não mexeu comigo’; aí eu perguntei porque aconteceu isso; ‘porque ele quer se separar dela, e ela, por ciúme, falou pra mim falar isso’; eu falei: ‘por que você não vai até o [inaudível] e fala a verdade?’; ‘não, se eu fazer isso, a minha mãe vai me bater e eu não vou fazer, mas ele não mexeu comigo’. A própria
RAFAELA falou isso na minha casa, em 2018
.

Adv.: Nada mais Excelência.

J: Encerrado.”

O juízo singular houve por bem interrogar novamente ADÃO, que mais uma vez negou o crime, alterando sua versão dos fatos. Na primeira vez que foi ouvido em juízo, na instrução da ação penal admitiu ter baixado
“o short e a calcinha”
de RAFAELA para
“tirar as formigas”
, enquanto que na justificação disse:
“vi duas formigas na perna dela, ergui o short e bati”
.

Tentou imputar à Defensoria Pública a responsabilidade pela sua versão anterior, dizendo que foi orientado,
“se o senhor confirmar a declaração dela, mas de uma forma que o senhor tentou evitar que ela fosse ferroada pela formiga, fica mais fácil de o senhor continuar negando”
.

São duas as teses desta revisional, que passo a enfrentar.

No que pertine à alegação de que a sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos
[inciso I do art. 621 do CPP], a revisional não procede.

As provas carreadas ao longo da instrução processual são coesas e harmônicas, demonstrando, com a certeza necessária para sustentar a condenação, a materialidade e a autoria do delito.

Dito isso, anoto que, na Apelação n. 26.048/2015, a 2ª Câmara Criminal examinou, à exaustão, as provas produzidas e manteve a condenação,
verbis
:

“[...] Não se pode olvidar que os crimes sexuais são, usualmente, cometidos a furto, não deixam rastros claros, não têm testemunhas presenciais e, por esses motivos, as declarações da vítima têm papel fundamental na elucidação da verdade, máxime quando se mostram verossímeis e encontram respaldo no elenco probatório.

Na hipótese, as declarações da vítima mostraram-se harmônicas e coerentes em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Na fase administrativa, a ofendida foi submetida à avaliação psicológica, cujo relatório aponta que Rafaela “acordou de repente com o seu padrasto ‘em cima de mim subindo minha calcinha. O meu short estava no joelho’. Disse inclusive que perguntou para ele o que estava fazendo, no qual segundo ela o senhor Adão teria respondido que havia uma formiga e ele foi retirá-la. Ao procurar a formiga não encontrou nada” (fl. 51).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida novamente expôs os fatos de forma clara e coerente, confirmando a conduta narrada na denúncia.

Deveras, a vítima foi categórica ao afirmar que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros, narrando que, quando acordou, ele já estava lá “lhe aliciando”. Perguntada se ele estaria acariciando-a, respondeu “isso”. Ainda, indagada se o acusado tirou sua calcinha e acariciou sua vagina, ela respondeu “isso”, esclarecendo que, quando acordou, assustou-se e tirou a mão dele, perguntado o que ele estava fazendo, ao que respondeu que estaria tirando uma formiga e foi para a cozinha e ela permaneceu deitada, coberta e chorando. (CD-R, fl. 105).

Destarte, as declarações da ofendida são firmes e coerentes, imputando ao recorrente a prática de atos libidinosos.

Corroborando as referidas declarações, tem-se o depoimento de Rosália dos Santos Silva, mãe da ofendida, relatando que estranhou o fato de que a filha estivesse coberta e por estar molhada no rosto, estava chorando. Disse que se aproximou da filha e ela avançou, empurrando-a, ao que respondeu “credo, menina, que que é isso, é eu” (sic). Nesse momento, sua filha já a abraçou forte e contou o que aconteceu.

Por sua vez, o acusado negou a autoria do crime em apreço em ambas as fases da persecução penal, asseverando que apenas tirou o short da menina porque notou algumas formigas passando por cima da perna dela.

Ora, é cediço que em crimes de índole sexual, dada sua natureza, a palavra da vítima assume subido valor probante, vez que praticados na surdina, máxime quando afigura-se coerente e em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, a exemplo dos depoimentos das testemunhas e demais circunstâncias sobreditas.

Outrossim, os relatos testemunhais desvelam segurança, que em cotejo uns com os outros, denotam firmeza, verossimilhança e coadunam-se entre si estreitamente, enquanto que a negativa de autoria formulada pelo acusado é fantasiosa e revela-se incapaz de elidir a força probante das provas coligidas.

Ademais, não se assoma, em momento precedente aos fatos sob persecução, qualquer inimizade ou rivalidade entre os envolvidos, que pudesse render azo a uma eventual trama urdida com o desiderato único de prejudicar o apelante.

Destarte, configuradas a materialidade e autoria delitivas, faz-se imperiosa a mantença da condenação. [...]”

A condenação, como visto,
encontra amparo no acervo probatório
, sendo descabida a alegação de que é contrária à evidência dos autos.

Claramente se conclui que a verdadeira intenção do requerente é
rediscutir as provas já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada
”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

Portanto, o inconformismo do revisionando com a condenação imposta não se afigura suficiente para autorizar a admissão da ação revisional, porquanto, a meu sentir, não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 621, I, do CPP, uma vez que
o
decisum
condenatório não é contrário à evidência dos autos
.

Fácil é concluir que – a despeito do inconformismo do requerente – a condenação imposta a ele está em plena consonância com as provas obtidas no curso da ação penal, razão pela qual a rejeição da presente ação,
neste particular
, é medida de rigor.

A
segunda tese
abarcada pela defesa é a existência de
“prova nova”
, fiando-se nas declarações prestadas por duas senhoras, MARIA ROSA e SÔNIA ROSA, que declararam em juízo terem ouvido da própria vítima RAFAELA que o abuso não aconteceu, e que teria sido inventado por ordem de ROSÁLIA, sua genitora.

Após assistir, por diversas vezes, os registros audiovisuais da oitiva de ambas na ação de justificação, não vislumbro a credibilidade necessária para desconstitui a sentença penal transitada em julgado.

Explico.

Ambas se demonstraram bastante apressadas em afirmar que
“RAFAELA mentiu”
, não aguardando, por vezes, sequer a finalização das perguntas feitas pelo advogado.

MARIA ROSA
limitou-se a dizer que a vítima teria
“mentido por ordem da mãe
”
. Registro que a testemunha afirmou nunca ter presenciado nenhuma desavença entre o casal, e que a acusação
“não tem motivo”
.

SÔNIA ROSA, por sua vez, apresentou versão totalmente dissociada da narrativa do próprio ADÃO, quando ouvido em juízo, na ação penal. A indigitada testemunha – que afirmou ter ouvido de RAFAELA, em 2018, que o requerente era inocente – atribuiu a motivação a
“ciúmes de ROSÁLIA”
porque ADÃO
“queria deixá-la”
, hipótese que jamais foi ventilada nem pelo revisionando, que afirmou em juízo que
a convivência do casal era boa, sem brigas
.

Igualmente não convence a afirmação de SÔNIA quando disse que RAFAELA
“tinha medo de apanhar da mãe”
, uma vez que, no ano de 2018 – quando afirmou ter ouvido, da boca da vítima, a inocência do ex-padrasto – RAFAELA já era maior de idade, tinha 20 [vinte] anos.

Não desconheço que, em raríssimas oportunidades, as
vítimas
se retratam em juízo, anos depois da condenação do suposto agressor, dando azo à desconstituição da sentença condenatória por meio da revisão criminal.

No entanto, não é o caso destes autos.

A
“prova nova”
apresentada pela defesa de ADÃO é frágil e completamente dissociada do conjunto probatório coletado na ação penal, que embasou o édito condenatório, consubstanciado não apenas na palavra da vítima, como afirma, mas também no estudo psicossocial realizado, que atribuiu veracidade às palavras de RAFAELA, bem como nas declarações prestadas por sua mãe, que ouviu a menor pouco tempo após o ocorrido, quando ela ainda estava
“com os olhos inchados de chorar”
.

Em suma, o requerente não obteve sucesso em demonstrar sua alegada inocência, tampouco que os elementos de convicção que pautaram sua condenação se apoiaram em premissas falsas.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta contrariedade à lei ou à prova dos autos.

Assim, a impossibilidade de desconstituição dos fatos que embasaram a condenação implica na improcedência do pedido inicial.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA MENOR. INSUFICIÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DO PROCESSO-CRIME. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese na qual as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu foi baseada em diversos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, não sendo possível, portanto, pretender a absolvição do apenado com fundamento em prova testemunhal a ser produzida através de justificação criminal. Além disso, foi afirmado que a vítima prestou inúmeros depoimentos no curso do processo-crime, tendo sido devidamente acompanhada por psicóloga, sendo que a nova ouvida causaria desnecessário constrangimento à adolescente, ainda menor de 18 anos
. 2. Ainda que a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal, configurando prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, importa reconhecer que o seu depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado ou, ainda, à redução da pena a ele definida. No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova pelo Juízo processante para a pretendida comprovação da inocência do ora recorrente, com base no contexto fático-probatório dos autos, para infirmar essa conclusão seria necessário revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência que não se coaduna com a via no mandamus. 3. Recurso ordinário desprovido (RHC 94.036/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 5.
A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu. 6. Já decidiu esta Corte que, "dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade"
(RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016). 7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente. 8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 9. Ordem denegada (HC 500.655/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Diante do exposto,
em relação ao pedido fulcrado no
inciso I do art. 621 do CPP
, julgo esta revisional
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15 [aplicado, aqui, por força do art. 3º, do CPP].

Quanto ao pleito formulado com base no
art. 621, III, do CPP
,
julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional interposta por ADÃO RIBEIRO, mantendo intocada a sentença, transitada em julgado, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022